Tribunal: TJBA
Processo: 8058979-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058979-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOVA CARDOSO BOMFIM

Advogado(s)
:
LARA LETYCIA BEZERRA DE OLIVEIRA, LUAN ZANARDY SILVA MORAIS

AGRAVADO: APARECIDO PEREIRA PATRICIO

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, YURI ELIAS ALBERTINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INDEFERIMENTO. ART. 59, § 1.º, INC. IX, DA LEI N.º 8.245/91. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA INEXISTÊNCIA DE GARANTIA LOCATÍCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A concessão de liminar para desocupação do imóvel, prevista no art. 59, § 1.º, inc. IX, da Lei n.º 8.245/91, exige, cumulativamente, a ausência de garantia locatícia, o inadimplemento contratual, o pedido cumulado de cobrança e a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

2. A simples alegação de hipossuficiência econômica do locador não afasta, por si só, a exigência legal da caução, especialmente quando não demonstrada de forma inequívoca a ausência de garantias contratuais.

3. Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, e diante da necessidade de instrução probatória, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a medida liminar.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8058979-27.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Paramirim – 1.ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, sendo parte agravante
JOVA CARDOSO BOMFIM
e parte agravado
APARECIDO PEREIRA PATRICIO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25